Tribunal: TJDFT
Processo: 0734288-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao autor, na forma do artigo 240, § 2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Dessa forma, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, indique novo endereço da agravada CIABRAS COMPANHIA BRASILEIRA DE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TINTAS, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora